Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA MÉDICA. SAÚDE PRÓPRIA. SERVIDOR. CÔMPUTO ESTÁGIO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial para: “declarar que período em que parte autora esteve em gozo de licença para tratamento de sua própria saúde não suspende a contagem do tempo de estágio probatório, devendo considerar como de efetivo exercício os afastamentos decorrentes de licença para tratamento da própria saúde.”.
3. Afirma que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade devem ser observados, especialmente quando da interpretação do Art. 37 da Constituição Federal. Aduz que o Art. 41 da Constituição Federal preconiza que “São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público., e o seu § 4o (...) § 4o Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade”. Portanto, o instituto da suspensão do estágio probatório que está previsto na Lei Complementar no 840/2011, deve ser interpretado de forma mitigada, ou mesmo em análise de cada caso concreto. Esclarece que, seria razoável, licenças médicas até 30 (trinta) dias não viessem a interferir no estágio probatório. No presente caso, a licença médica da recorrida foi de 75 (setenta e cinco) dias, portanto, não é razoável dizer que a servidora possua direito de não ter suspenso seus estágio probatório para efeito de aquisição de estabilidade. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que a sentença está em consonância com a legislação vigente. Esclarece que o período de licença médica é contabilizado como tempo de serviço efetivo durante o estágio probatório, nos termos do Art. 165 da Lei Complementar no 840/2011: “Art. 165. São considerados como efetivo exercício: (...) III – a licença: b) médica ou odontológica; Portanto, a sentença foi correta e nos ditames legais. Requer o não provimento do recurso e a manutenção da sentença.
5. A parte recorrida ingressou no serviço público distrital, no cargo de Agente Socioeducativo, com lotação na Unidade de Internação Provisória de São Sebastião-DF, em 17/04/2018. Realizou as avaliações semestrais, que avaliam a capacidade e a eficiência do desempenho do cargo. Antes da realização da última avaliação, como condição para adquirir estabilidade no cargo, precisou de licença médica para tratamento da própria saúde, no período de 29/09/2019 a 13/12/2019, ID ́s 27157095/27157096 e 27157097.
6. A recorrida foi surpreendida com a comunicação da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório: “Qualquer afastamento superior a 30 dias suspende a contagem de tempo para o estágio probatório. Dessa forma, seu estágio foi suspenso em virtude de 75 dias de afastamento para tratamento de saúde. O período da sua 5 avaliação será de 01/07/2020 a 31/12/2020. Sugerimos a leitura da LC 840/2011 e Parecer 480/2015 PRON/PGDF.”.
7. O cerne da questão cingir-se em analisar se o afastamento para tratamento da própria saúde suspende ou não o cômputo do tempo do estágio probatório.
8. A norma preconiza, Lei Complementar 840/2011, Art. 27: “Art. 27. Fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório quando ocorrer: I – o afastamento de que tratam os arts. 26, II, e 162; II – licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor”.
9. Portanto, são condições para suspensão do cômputo do tempo de estágio probatório: 1) o afastamento em que o servidor tenha sido cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico; 2) para frequência em curso de formação; ou 3) por motivo de doença de pessoa da família do servidor.
10. O caso da recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais.
11. Não pode o gestor dar interpretação diversa da norma. Não está escrito em nenhum lugar que a licença superior a 30 (trinta) dias deve suspender o tempo do estágio probatório. Não está escrito na Constituição Federal e nem na Lei Complementar no 840/2011.
12. De acordo com o Princípio da Legalidade o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos legais e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido. Deste modo, incabível interpretação extensiva do texto normativo, ainda mais para restringir direitos.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.